Tribunal: TJDFT
Processo: 0701825-02.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-14
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INTERPOSTO PELO AUTOR NÃO CONHECIDO. INTEMPESTIVIDADE. REGISTRO DE CIÊNCIA DA SENTENÇA PELO PATRONO. INÍCIO DO PRAZO RECURSAL. DATA DA PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA. IRRELEVÂNCIA. PRELIMINAR ACOLHIDA. AÇÃO SUBMETIDA AO PROCEDIMENTO COMUM. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA. AÇÃO AUTÔNOMA. POSSIBILIDADE. DIREITO DE AÇÃO. INTERESSE DE AGIR PRESENTE. RESISTÊNCIA À APRESENTAÇÃO DO DOCUMENTO. OCORRÊNCIA. SEARAS JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL. RECUSA ILEGÍTIMA. FATOS REPUTADOS VERDADEIROS. SUCUMBÊNCIA DA RÉ. RECURSO DESPROVIDO.
1. Hipótese de ação autônoma de exibição de documentos em desfavor de instituição financeira.
2. É atribuição do Relator designado aferir a presença dos pressupostos recursais intrínsecos (ligados à subsistência da pretensão recursal) e extrínsecos (ligados ao exercício dessa pretensão) de admissibilidade, bem como a regularidade da representação das partes. 2.1. Com efeito, o acesso do patrono aos autos torna inequívoca a ciência a respeito dos termos da sentença proferida, iniciando-se o prazo para interposição do recurso, razão pela qual é irrelevante a data da publicação do provimento jurisdicional. 2.2. Assim, tendo em vista o manejo do recurso após o transcurso do prazo recursal, a apelação interposta não pode ser conhecida. 2.3. Preliminar suscitada pela ré acolhida.
3. O Direito Processual Civil brasileiro conhece atualmente cinco tipos de exibição de documentos: 3.1.) exibição incidental de documento ou de coisa, que não é ação cautelar ou principal, mas mera medida de instrução adotada no curso do processo de conhecimento (artigos 396 a 399 do CPC); 3.2.) ação incidental de exibição prevista no art. 401 do CPC, que tem por escopo obter determinado documento ou coisa em posse de terceiro no âmbito de uma dada relação jurídica processual; 3.3.) medida de exibição dos livros da sociedade empresária nos casos de sua liquidação ou na hipótese de sucessão do sócio (artigos 420 e 421 do CPC); 3.4.) a tutela de natureza cautelar antecedente (inominada), que tem por objetivo assegurar a subsistência de uma prova que pode deixar de existir, para ser aproveitada no processo (art. 301, in fine, em composição com os artigos 305 a 310); e, finalmente 3.5.) a ação autônoma de exibição, ou "ação exibitória principaliter" na expressão de Pontes de Miranda (in Comentários ao Código de Proceso Civil. Rio de Janeiro: Forense, 1975, Tomo XII, p. 229-246), que obviamente determina, em abstrato, uma obrigação de fazer (art. 497 do CPC).
4. No caso versado nos presentes autos o autor demonstrou a existência de relação jurídica entre as partes, bem como a prévia solicitação do documento à apelante. Houve ainda a individualização dos documentos pretendidos, bem como a indicação da finalidade da prova pretendida. Finalmente, apontou as circunstâncias que justificam a afirmação segundo a qual o documento pretendido se encontrava sob a esfera de cuidados da sociedade anônima ré. 4.1. Por essa razão, e, uma vez que não houve a exibição dos documentos solicitados, não merece reparos a respeitável sentença recorrida que, ao reputar ilegítima a recusa apresentada, admitiu como verdadeiros os fatos que, por meio dos documentos, o autor pretendia provar. 4.1. Assim, é inegável a existência do interesse de agir, sendo necessário de adequado o provimento jurisdicional buscado pelo autor, bem como a responsabilidade da ré pelo ajuizamento da presente ação.
5. Apelação interposta por Carlos Antônio Velho Machado não conhecida.
6. Recurso manejado pela sociedade anônima Banco do Brasil S/A conhecido e desprovido.